Tribunal: TJBA
Processo: 2000418-66.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000418-66.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: ANDERSON DOS SANTOS SOUZA Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE CONDENAÇÕES DISTINTAS. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO CONCOMITANTE DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. AUSÊNCIA, NA HIPÓTESE EM EXAME, DE ATENDIMENTO AO REQUISITO SUBJETIVO. HIPÓTESE DE MERA REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I - Caso em exame 1. Agravo em execução penal interposto por condenado contra decisão que indeferiu pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre condenações diversas relativas a crimes de roubo majorado em concurso com corrupção de menores praticados em curto intervalo de tempo no município de Alagoinhas/BA. II -Questões em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, diante das circunstâncias fáticas dos autos, estão presentes os requisitos cumulativos — objetivo e subjetivo — exigidos para o reconhecimento da continuidade delitiva entre sentenças condenatórias distintas. III - Razões de decidir 3. Nos termos da jurisprudência dominante no STJ, para a caracterização da continuidade delitiva pressupõe-se a “existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo)” (STJ - AgRg no HC: 745388 RS 2022/0161967-8, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022). 4. Na hipótese em apreço, apesar das semelhanças objetivas (espécie delitiva, modo de execução, intervalo temporal e uso de veículo comum), o requisito subjetivo – unidade de desígnios – não se encontra satisfatoriamente demonstrado. Vale dizer: as ações criminosas, embora próximas, atingiram vítimas distintas, em locais diferentes e não estão conectadas por um plano criminoso unificado. 5. Não atendidos os requisitos necessários à configuração da continuidade delitiva, é imperativo concluir tratar-se apenas de mera reiteração delitiva. Precedentes. IV - Dispositivo 6. Agravo em Execução CONHECIDO e NÃO PROVIDO, em harmonia com o Parecer da Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Vistos, relatados e distribuídos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL nº 2000418-66.2025.8.05.0080, sendo Agravante ANDERSON DOS SANTOS SOUZA, e Agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.